Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-38.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000442-38.2001.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CINCO ESTRELAS ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AINF. APLICAÇÃO DO TEMA 980/STJ. INDEVIDA. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA
.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão que dá provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição do crédito tributário, desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal;

2-
A tese firmada no REsp 1.641.011/PA - Tema 980/STJ não se aplica ao caso concreto, pois o precedente trata de questão específica de IPTU, tributo cujo lançamento se dá de ofício, enquanto os débitos discutidos no acórdão embargado são relativos a ICMS cujo lançamento ocorre por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional;

3-
O tributo em execução resultou de auto de infração, cuja lavratura equivale ao lançamento tributário, que representa, por sua vez, a constituição do crédito tributário, dando início à pretensão de cobrar o tributo pelo Fisco, que tem cinco anos para ajuizar a ação executiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional;

4-
Não evidenciado o vício formal apontado, emerge a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado; os embargos de declaração, porém, não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria, o que enseja o não acolhimento do recurso;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/03/2023 a 13/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000442-38.2001.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE/EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

APELADO/EMBARGANTE: CINCO ESTRELAS ALIMENTOS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 10787527) opostos por
CINCO ESTRELAS ALIMENTOS LTDA
contra acórdão que dá provimento ao recurso de apelação do
ESTADO DO PARÁ
para afastar a prescrição do crédito tributário, desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal (Id. 10787526).

A embargante alega a ocorrência de omissão no julgado quanto à incidência de prescrição originária, com termo inicial a contar da data da exação do tributo, conforme matéria de repercussão geral no REsp 1.641.011/PA (Tema 980) a ser aplicada ao caso concreto por analogia. Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa faz referência à data da exação do tributo como sendo 1994/1996, o que fulminaria a pretensão executória do crédito tributário a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Requer o recebimento dos embargos de declaração e seu acolhimento, para aclarar omissão e declarar a prescrição originária do crédito tributário ocorrida entre a data da exação 1994/1996 e a data de distribuição do processo 08/01/2001.

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual e migração para o PJe (Id. 10787530; 10787531).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O recurso se sustenta na ocorrência de omissão, no acórdão embargado, no que se refere à prescrição originária do crédito tributário, tendo em vista a data da exação do tributo, com aplicação, por analogia, do entendimento do REsp 1.641.011/PA (Tema 980/STJ).

Sobre a prescrição originária, o acórdão embargado se pronuncia pelo não escoamento do lustro prescricional entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da ação, com fulcro no Tema 383 do STJ, segundo o qual “o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição”.

Transcrevo trecho do julgado em que discorre sobre prescrição originária:

“A prescrição tributária, dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no caput, do art. 174, do CTN, enquanto que a intercorrente se fundamenta no inciso I, do mesmo dispositivo, reforçado pela Súmula 150 do STF.
A primeira dá-se antes da interrupção da execução, ou seja, entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado
; a segunda exsurge a partir de então, quando incidem as causas interruptivas processuais, descritas no parágrafo único, do art. 174, do CTN, cuja parte de interesse transcrevo. Verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal Súmula 150/STF: Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição ativa.

Tendo a presente demanda sido proposta sob a égide da redação original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição o advento da citação do executado.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ - Tema 179 e REsp. 1.120.295/SP - Tema 383), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou os entendimentos consignados nos Temas 179 e 383, os quais passo a analisar aplicação no caso em apreço. Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.

Tema 383: O exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.

De acordo com REsp 1.120.295/SP (Tema 383), de relatoria do Ministro Luiz Fux, no que tange ao marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

Isso porque o Código de Processo Civil, no §1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.
E ainda que assim não o fosse, tenho que entre o dies a quo, qual seja, a data da constituição do crédito, 30/11/2000 (termo inicial para correção e juros – fl. 4), e o ajuizamento da ação 08/01/2001, não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária declarada no julgado
.”

O embargante entende que deve ser aplicado o Tema 980/STJ, reconhecendo a data da exação para aferir a ocorrência de prescrição na espécie.

O referido precedente submeteu a julgamento as seguintes questões: a) termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; b) a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição. A tese foi firmada nestes termos: (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

De acordo com o artigo 1.022 do CPC, o não pronunciamento sobre tese firmada em precedente obrigatório caracteriza omissão. Tal vício, entretanto, não se evidencia no julgado embargado, porquanto incabível a aplicação do Tema 980/STJ ao caso concreto.

É que o precedente aventado pela embargante trata de questão específica de IPTU, tributo cujo lançamento se dá de ofício. Já os débitos aqui discutidos são relativos a ICMS cujo lançamento ocorre por homologação, em que o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento sem qualquer exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional.

No caso em apreço, o tributo em execução resultou de auto de infração, cuja lavratura equivale ao lançamento tributário, que representa, por sua vez, a constituição do crédito tributário. Iniciada, portanto, a pretensão de cobrar o tributo com a data do lançamento tributário, o Fisco tem cinco anos para ajuizar a ação executiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional CTN, que assim preceitua: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Nesse sentido:

“
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. PROCESSO PARALISADO POR DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ. SÚMULA N.º 106/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE
.

1. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. (REsp 1.102.431/RJ)

2. No momento da propositura da ação, o crédito tributário ainda não estava prescrito, uma vez que o Auto de Infração- AINF foi atualizado em 04/06/2001 e, a ação executiva ajuizada em 08/10/2001, antes, portanto, de transcorridos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência . ( Súmula 106 do STJ).

4. Ação ajuizada em tempo hábil. Ausência de inércia por parte da Fazenda Pública. Paralisação do processo ocasionada por motivos alheios a conduta da exequente. Prescrição originária do crédito tributário exequendo afastada. Sentença nula. Retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação executória.

6. Recurso Conhecido e Provido. Por unanimidade

(2020.00551674-50, 212.273, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-02)”

Desse modo, considerando a lavratura do AINF ocorrida em 24/02/1997 (Id. 10787458 - Pág. 3) e o ajuizamento da execução fiscal em 08/01/2001, por certo não decorridos 5 (cinco) anos, lapso temporal da prescrição.

Nesse contexto, entendo descaracterizada a ocorrência de omissão no julgado que afasta a prescrição originária do crédito tributário discutido na lide.

Os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Ante o exposto
, conheço, porém não acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/03/2023